Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737443-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cayo Henrique Ferreira Santoro em face da r. decisão (ID 19190754) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor de Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e Outros, indeferiu a tutela de urgência requerida. Alega, em resumo, que, mediante intermediação das empresas Agravadas, contraiu empréstimo junto ao Banco Daycoval no valor de R$ 25.805,15 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e quinze centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 641,00 (seiscentos e quarenta e um reais), que seria utilizado para pagamento de parte do empréstimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anteriormente contraído pelo Recorrente junto ao Banco Bonsucesso. Afirma que, após contratar o empréstimo, transferiu para a conta da primeira Agravada a totalidade dos valores, mas a partir de março de 2020 ela deixou de honrar o acordado. Assevera que foi vítima de uma quadrilha de estelionatários formada por um grupo econômico. Diante desse fato, defende a necessidade de anulação do contrato com a devolução dos valores pagos, acrescidos de juros. Aduz que “não concorda parcialmente com a decisão que indeferiu o pedido cautelar, se insurgindo apenas no que diz respeito aos pedidos realizados contra as recorridas Credbraz e seus sócios”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto de valores nas contas bancárias das partes agravadas equivalentes a R$ 25.805,15 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e quinze centavos), bem como o bloqueio de bens, caso seja infrutífero o arresto requerido. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o próprio Agravante informar que o contrato firmado com a primeira Agravada em 1o/7/19 teria sido cumprido até março de 2020 (IDs 19190752, fl. 7, e 19190757, fls. 50/51), requer o bloqueio de valores e bens equivalentes à totalidade do montante que teria sido transferido àquela empresa por força da avença (R$ 25.805,15 – ID 19190757, fl. 61). Essa circunstância evidencia o acerto da r. decisão agravada, que se pautou na necessidade de dilação probatória para “melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator